Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-05.2022.8.11.0052
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-05.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SALOMAO PREISIGKE - CPF: 486.968.201-00 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), SALOMAO PREISIGKE - CPF: 486.968.201-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. RECURSO DO BANCO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001065-05.2022.8.11.0052

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADO - CONTRATO DE SEGURO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta-corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação que determina a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, porque não comprovada a má-fé na conduta da instituição financeira.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº 1001065-05.2022.8.11.0052

Apelante:
Bradesco Seguros S/A

Apelado:
Salomao Preisigke

Apelante:
Salomao Preisigke

Apelado:
Bradesco Seguros S/A

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por Bradesco Seguros S/A e Salomao Preisigke
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Moral.

Sentença
: julgou procedente a ação para declarar inexistência da relação jurídica referente ao contrato de seguro denominado "Bradesco Seguros", determinou a restituição em dobro dos eventuais descontos realizados após 30/03/2021 e de forma simples os descontos anteriores a essa data, corrigidos a partir dos descontos e acrescidos de juros moratórios desde a citação, com observância do prazo prescricional quinquenal mencionado na fundamentação.

Condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizados a partir da data da sentença com incidência de juros de 1% desde a data da citação, bem como, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação do banco
(Id. 208338652
)
: Preliminarmente requer a apreciação dos documentos juntados em fase recursal. No mérito, busca a reforma da sentença ao argumento de que a contratação é regular.

Alega que se trata de seguro referente a cartão de crédito contratado pelo autor de forma livre e espontânea.

Sustenta a ausência de requisitos que ensejam indenização por danos materiais e morais.

Aduz que o banco ofertou e prestou serviços de forma lícita conforme a regulamentação do setor bancário, porquanto agiu no exercício regular do direito ao realizar os descontos.

Defende ser indevida a condenação em danos morais, máxime porque a simples cobrança não constituiu fato gerador de abalo moral, bem assim porque os serviços foram contratados e os descontos autorizados.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, requer que seja afastada a condenação de repetição de indébito e danos morais. Subsidiariamente, a restituição na forma simples e redução do montante indenizatório, bem como seja fixado como termo inicial dos juros de mora o arbitramento.

Apelação do Autor
(Id. 208338655
)
:

Requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00, contados a partir do evento danoso e que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões do banco
(Id. 212085660):

Suscita preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do autor
(Id. 208338656): Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001065-05.2022.8.11.0052

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, o banco argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO

Apelação interposta por Bradesco Seguros S/A e Salomao Preisigke
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Moral.

Sentença
: Julgou procedente a ação e condenou o banco a declarar inexistência da relação jurídica relativa ao contrato de seguro denominado "Bradesco Seguros". Determinou a restituição em dobro dos eventuais descontos realizados após 30/03/2021 e de forma simples os descontos anteriores a essa data, corrigidos a partir dos descontos com incidência de juros moratórios desde a citação, com observância do prazo prescricional quinquenal mencionado na fundamentação.

Condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizados a partir da data da sentença, com incidência de juros de 1% ao mês desde a data da citação. Além disso, determinou o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação ou, ainda, se é caso de afastar a condenação de repetição do indébito, bem como reduzir ou majorar a indenização por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No presente caso, o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao anexar cópias dos extratos de sua conta corrente, que evidenciam a realização de desconto no valor de R$ 4,99 a título de "SEGURO CART DEB BRADESCO" (Id. 208337013 – Pág. 9 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação em que alegou a contratação pelo autor, deixou de exibir quaisquer documentações comprobatórias (Id. 208337032).

Importa destacar que sequer juntou cópias de contrato assinado pelo autor, tampouco quaisquer outras documentações pertinentes em questão.

Portanto, o requerido não produziu provas aptas a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta-corrente da autora a título de contrato de seguro.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço que realizou descontos na conta-corrente do autor, relativos ao contrato de seguros, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente.
Bem assim, é caso de determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
” (Súmula 54/STJ), bem assim definiu-se que “
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
” (Súmula 43/STJ).

Assim,
no ponto compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, de modo que é caso de majoração da verba indenizatória.

Por fim, ressalta-se que, com a majoração dos danos morais, os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação ficam já majorados, por consequência lógica, o percentual de 10% se mostra satisfatório.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do banco,
apenas para alterar a restituição dos valores descontados indevidamente para a forma simples, com juros de mora e correção monetária desde o evento danoso e
dá-se parcial provimento ao recurso do autor
, para majorar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024